Tribunal: TJBA
Processo: 8003145-60.2022.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003145-60.2022.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: TATIANA COSTA DOS SANTOS BATISTA e outros (3)

Advogado(s)
:
MARIA LUCIA DO SACRAMENTO PINTO

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil e administrativo. Embargos de declaração em face de acórdão. Omissão quanto à fixação dos consectários legais da condenação imposta à fazenda pública. Correção monetária e juros moratórios. Aplicação de critérios conforme orientação do STF no Tema 810. Incorporação do regime da EC nº 113/2021. Alteração promovida pela EC nº 136/2025. Definição de marcos temporais distintos. Acolhimento parcial sem efeitos infringentes.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve condenação imposta à Fazenda Pública, sob alegação de omissão e erro material quanto à definição dos critérios de incidência da correção monetária e dos juros moratórios, com pedido de aplicação da taxa SELIC ou, subsidiariamente, fixação de juros em 5% ao ano.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de estabelecer os critérios de incidência dos consectários legais da condenação e, em caso positivo, quais índices e taxas devem ser aplicados à luz da jurisprudência do STF e das Emendas Constitucionais nº 113/2021 e nº 136/2025.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se omissão no acórdão quanto à definição dos critérios de atualização monetária e juros moratórios, o que compromete a exequibilidade do julgado e autoriza a integração via embargos de declaração.

4. O STF, no Tema 810 (RE 870.947), estabelece que a correção monetária nas condenações da Fazenda Pública deve refletir a inflação real, adotando o IPCA-E e afastando a TR.

5. A jurisprudência do STF reconhece a inconstitucionalidade parcial do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 quanto aos critérios de atualização, impondo observância a índices adequados de recomposição inflacionária.

6. A EC nº 113/2021 institui regime unificado de atualização dos débitos da Fazenda Pública, determinando a incidência exclusiva da taxa SELIC, englobando correção monetária e juros de mora, vedada a cumulação com outros índices.

7. A aplicação dos regimes de atualização deve observar critério temporal, distinguindo períodos anteriores e posteriores à vigência da EC nº 113/2021.

8. A EC nº 136/2025 altera a sistemática de atualização dos requisitórios, fixando o IPCA para correção monetária e juros de mora de 2% ao ano, com cláusula de substituição pela SELIC quando esta for mais vantajosa.

9. A pretensão de aplicação isolada ou cumulativa de índices diversos, ou de fixação de juros em percentual distinto do regime constitucional, não encontra respaldo na sistemática vigente.

10. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo admitidos, no caso, apenas para suprir omissão, sem modificação do resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração parcialmente acolhidos,
sem efeitos infringentes, para suprir a omissão apontada e explicitar os critérios de incidência dos consectários legais da condenação, nos seguintes termos: até 08/12/2021, a correção monetária deverá observar o IPCA-E, conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810, incidindo juros moratórios conforme a natureza da relação jurídica, nos termos da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores;

a partir de 09/12/2021, com a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC, de forma unificada, abrangendo correção monetária e juros de mora, vedada a cumulação com quaisquer outros índices; após a superveniência da Emenda Constitucional nº 136/2025, a partir da expedição do requisitório, deverá ser observada a sistemática por ela instituída, com incidência do IPCA para atualização monetária e juros de mora de 2% ao ano, ressalvada a aplicação da taxa SELIC quando esta se mostrar mais vantajosa no período, nos termos do próprio texto constitucional, mantendo, no mais, os termos do acórdão embargado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Embargos de Declaração

nº
8003145-60.2022.8.05.0124,
em que figura como embargante
ESTADO DA BAHIA,
e embargado
TATIANA COSTA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.